Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712163-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: R. G. DA SILVA GAS - ME RECORRIDA: COMPANHIA ULTRAGAZ S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS (GLP). REVENDEDORA. DESCUMPRIMENTO DE COMPRA MÍNIMA E EXCLUSIVIDADE. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. I. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade da justiça induz preclusão lógica. II. Não induz cerceamento de defesa julgamento antecipado do mérito realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. III. Descumpridas pela revendedora as obrigações contratuais de compra mínima e exclusividade de fornecimento de GLP, incide a cláusula penal convencionada, nos termos do artigo 408 do Código Civil. IV. Recurso da Autora/Reconvinda provido. Recurso da Ré/Reconvinte desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 370, parágrafo único, ambos do CPC, alegando o indeferimento da produção de provas ensejou cerceamento de defesa; b) artigo 474 do Código Civil, asseverando que havendo inadimplemento do por parte da recorrida extingue-se o contrato sem necessidade de notificação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJMS e do TJRS a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 369 e 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e 474 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, inclusive o contrato firmado entre as partes, assentou que as provas documentais existentes nos autos eram suficientes para o deslinde do feito e que “Conclui-se que a Ré/Reconvinte descumpriu suas obrigações e deu causa à resolução contratual, razão por que deve arcar com a cláusula penal convencionada, nos termos do artigo 408 do Código Civil” (ID Num. 22096261 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1589453/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 26/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017